Tribunal: TJDFT
Processo: 0737132-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. LEILÃO. IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO. DATAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DEVEDORA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na dicção do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Na hipótese, as partes firmaram contrato com cláusula de alienação fiduciária, estando o imóvel sujeito à consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, caso haja inadimplência das parcelas do financiamento, conforme prevê a Lei 9.514/97.
3. É requisito para a validade do leilão extrajudicial, que o devedor seja intimado das datas dos leilões, a teor do que dispõe o art. 27, § 2o, da Lei 9.514/97.
4. No caso, a agravante alega que não foi intimada das datas dos leilões, o que a impediu de exercer o direito de preferência. Todavia, o agravado instruiu as contrarrazões com documentos que, a princípio, atestam que a recorrente teve ciência inequívoca das datas, vale dizer, o comprovante de recebimento de telegrama enviado para o endereço da devedora, o envio de e-mail e a juntada de print de conversas entre o operador do Banco e a agravante pelo aplicativo Whatsapp, cujas mensagens fazem menção expressa às datas designadas para a realização dos leilões.
5. Referidos documentos refutam a probabilidade do direito invocado pela agravante, porquanto demonstram que ela teve ciência das datas dos leilões designadas pelo Banco, de modo a obstar a reforma da decisão agravada.
6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.